Tribunal: TJBA
Processo: 8059601-77.2023.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-26
Data de publicação: 2024-03-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8059601-77.2023.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA

Advogado(s)
:
JARVIS CLAY COSTA RODRIGUES

AGRAVADO: RONNEY CASTRO GREVE

Advogado(s)
:
RONNEY CASTRO GREVE

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NULIDADE DA DECISÃO AFASTADA. DESACOLHIMENTO DA TESE QUE NÃO SE CONFUNDE COM AUSÊNCIA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL OU CERCEAMENTO DE DEFESA. MÉRITO. DEPÓSITO EFETUADO PELO EXECUTADO PARA FINS DE GARANTIA DO JUÍZO QUE NÃO EQUIVALE AO PAGAMENTO VOLUNTÁRIO E ESPONTÂNEO DO DÉBITO. ATUALIZAÇÃO DO VALOR DA DÍVIDA CABÍVEL. INCIDÊNCIA DO ENTENDIMENTO RECENTE DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA NO
TEMA 677
. “
OVERRULING”
DA TESE ANTERIOR. NÃO VERIFICADA OFENSA À COISA JULGADA. DECISÃO EM CONSONÂNCIA COM O PRECEDENTE VINCULANTE. TESES RECÍPROCAS DE LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. REJEIÇÃO. AGRAVO DESPROVIDO.

1. Afasto a tese de nulidade da decisão por violação aos artigos 10 c/c 489, §1º, do CPC, pois, não se pode confundir julgamento desfavorável ao interesse da parte com negativa ou ausência de prestação jurisdicional (AgInt no AREsp 1069252-DF, 1ª Turma, Rel. Des. Sérgio Kukina, em 17-8-2017, DJe de 28-8-2017).

2.
Ademais: “
O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão (...)
” (STJ, EDel no MS 21.315/DF, Rel. Ministra DIVA MALERBI (DESEMBARGADORA CONVOCADA TRF 3º REGIÃO), PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08/06/2016, DJe 15/06/2016).

3.
Ademais,
o desacolhimento da tese defensiva proposta na impugnação não se confunde com violação ao contraditório.

4.
No mérito, pontuo que
até outubro/2022, prevalecia o entendimento,
no âmbito do Superior Tribunal de Justiça,
de que, a partir da data do depósito judicial ou da penhora, o encargo de corrigir o respectivo montante era da instituição financeira
no qual fora
depositada a quantia em discussão,
tal como defende a parte Recorrente
.

5.
No entanto, em questão de ordem suscitada nos autos do Recurso Especial n. 1.820.963/SP, a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça acolheu proposta de instauração de procedimento de revisão do entendimento firmado no Tema 677/STJ, considerando a existência de divergência interna no âmbito daquele Tribunal, quanto à interpretação e alcance da aludida tese.

6.
Sendo assim, no
dia 19/10/2022 a Corte Cidadã concluiu o julgamento desse REsp. 1.820.963/SP
(Tema 677)
, e, mudando o seu entendimento,
em verdadeiro
overruling,

alterou a tese no Tema 677/STJ, que passou ter a seguinte redação:
Na execução, o depósito efetuado a título de garantia do juízo ou decorrente da penhora de ativos financeiros não isenta o devedor do pagamento dos consectários de sua mora, conforme previstos no título executivo, devendo-se, quando da efetiva entrega do dinheiro ao credor, deduzir do montante final devido o saldo da conta judicial.

7
.
Sublinha-se,
ademais,
que no julgamento do REsp 1.820.963/SP, a eminente Relatora, Ministra Nancy Andrighi, esclareceu que o depósito a título de garantia do juízo é desprovido de
animus solvendi
, de modo que, “
se o depósito não tem a finalidade de pronto pagamento ao credor, devem continuar a correr contra o devedor os juros moratórios e a correção monetária previstos no título executivo, ou eventuais outros encargos contratados para a hipótese de mora (v.g. comissão de permanência), até que ocorra a efetiva liberação da quantia ao credor, mediante o recebimento do mandado de levantamento ou a transferência eletrônica dos valores
”.

8.
Aplicando o entendimento jurisprudencial ao caso concreto,
dos
autos
de cumprimento provisório de
n. 0333327-15.2018.8.05.0001
,
observa-se que
,
instado a adimplir a obrigação,

o Banco do Brasil ofertou impugnação ao cumprimento de sentença (ID 201226234), depositando o valor devido, 08/10/2028, a título de garantia de juízo (ID 201226237), de sorte que

a parte Agravada
não teve acesso,
imediato,
aos valores depositados.

9. Assim, considerando que o depósito judicial não resulta na imediata disponibilização do dinheiro ao credor, tampouco enseja quitação, não se opera a cessação da mora do devedor. Consequentemente, contra ele continuarão a correr os encargos previstos no título executivo, até que haja efetiva liberação da verba em favor do credor, que, nesse caso, só ocorreu em 06/07/2022 no bojo dos autos principais (ID 212354929 dos autos n. 0521653-61.2015.8.05.0001).

10.
Nestes lindes,
diante da conclusão de que o depósito para fins de garantia de juízo não equivale a pagamento espontâneo do débito, tampouco a sua quitação, nos contornos do entendimento atualizado adotado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 677, deve-se manter, integralmente, a decisão proferida pelo juízo
a quo
que rejeitando à impugnação, declarou legítima a pretensão deduzida no cumprimento de sentença, e acresceu o valor devido da multa de 10% e da verba honorária de 10%.

11. Ademais, não há falar em violação há coisa julgada, uma vez que os consectários legais dos honorários advocatícios decorrem do próprio crédito principal e, inexistente a prescrição deste, plenamente possível a discussão dos juros e correção monetária ali incidentes.

12. Quanto o pleito de condenação em litigância de má-fé, agitada tanto pelo recorrente, como pelo recorrido, rejeitou-a porque ausente qualquer das situações do art. 80, do CPC, observando-se que as partes tão somente se utilizaram dos meios jurídicos inerentes à sua situação e postos à disposição da defesa de seus interesses, assegurados, inclusive, pela Constituição Federal, para tentar provar as suas respectivas teses, o que não evidencia comportamento da parte que atenta à dignidade da justiça.

13. Preliminar afastada. Litigância de má-fé rejeitada. Decisão mantida. Recurso desprovido, com a consequente majoração dos honorários (art. 85, §§ 2º e 11, do CPC/2015).

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8059601-77.2023.8.05.0000
, em que figuram como agravante BANCO DO BRASIL SA e como agravado RONNEY CASTRO GREVE.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia
em
REJEITAR A
S
PRELIMINAR
ES
DE NULIDADE DA DECISÃO
E DE LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ
e, no mérito,
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .